Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. LAPSO TEMPORAL. INÉRCIA POR TRINTA DIAS. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A configuração do abandono de causa previsto no art. 485, inciso III, do CPC, demanda a inércia do autor em realizar atos processuais por mais de trinta dias e, após transcorrido esse prazo, a intimação pessoal da parte autora e a intimação do respectivo patrono, para promover o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.
2. Não é possível reconhecer o abandono da causa, se porventura a determinação de intimação pessoal da parte autora ocorra antes do decurso do lapso temporal de 30 (trinta) dias previsto no art. 485, inciso III, do CPC.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.